Tribunal: TJBA
Processo: 8004668-14.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004668-14.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLISMAN NASCIMENTO DOS SANTOS RAMOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s):ANDRE ROCHA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, III, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. PRERROGATIVA LEGAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO. A extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal do Autor. Inteligência do art. 485, § 1º, do CPC. É prerrogativa da Defensoria Pública ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo. Caso em que a ausência de intimação pessoal da Autora desautoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, não sendo possível presumir a falta de interesse no prosseguimento do feito se não observada a regra legal específica para a comunicação do ato. Sentença desconstituída. Apelo provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004668-14.2020.8.05.0113, sendo Apelante Carlisman Nascimento dos Santos e Apelado Município de Itabuna, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça